Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO À SEGURADORA. CAUSADOR DO DANO. JUROS DE MORA. SÚMULA No 54 STJ. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é o evento danoso.
2. Em caso de ação de regresso, fundamentada na sub-rogação da seguradora pelos danos sofridos pelo segurado, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que o termo inicial da contagem dos juros de mora se dá quando do efetivo desembolso, ou seja, quando a seguradora efetua o pagamento dos valores devidos ao segurado. Precedentes.
3. Recurso provido.